Tribunal: TJDFT
Processo: 0736247-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS – PLR. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO. NATUREZA JURÍDICA NÃO SALARIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que entendeu correto o desconto do valor recebido a título de Programa de Participação nos Lucros e Resultados – PLR. 1.2. Nessas razões recursais, o embargante afirma que o acórdão é contraditório uma vez que a PLR não possui natureza salarial, pois a verba tem caráter transitório e indenizatório, não sendo qualificada como remuneração. Por este motivo que não haveria de ocorrer a incidência dos descontos sobre a PLR.
2. Ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o improvimento do recurso manifestando-se expressamente sobre a possibilidade do desconto realizado. Consignou que: “A PLR constitui uma liberalidade e não possui natureza salarial. Nesse diapasão, o desconto realizado não infringiu as disposições da sentença.”
3. A alegação de contradição, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, posto que o acórdão demonstrou as razões de decidir, apontando os motivos pelos quais se deu o improvimento do agravo de instrumento. 3.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
4. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002).
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
6. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.